Tribunal: STJ
Processo: 5004287-92.2025.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083156 - RS(2025/0412628-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BDG EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
ADVOGADOS
: NATHALIA COUTO SILVA - SP401001
DANIELA DA SILVA ALMEIDA - SP502246
MARCO AURELIO VERISSIMO - SP279144
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o,
ART. 1.021,
DO CPC.
.
SÚMULA N. 182/STJ
1. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, aplicar-se-á o óbice encartado na Súmula n. 182/STJ
quando a parte agravante deixar de refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo autônomo por ela impugnado.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026 18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c544236a-ea40-4017-8f4e-032ca1b6beac

Documento eletrônico VDA56888686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c544236a-ea40-4017-8f4e-032ca1b6beac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083156 - RS(2025/0412628-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BDG EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
ADVOGADOS
: NATHALIA COUTO SILVA - SP401001
DANIELA DA SILVA ALMEIDA - SP502246
MARCO AURELIO VERISSIMO - SP279144
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o,
ART. 1.021,
DO CPC.
.
SÚMULA N. 182/STJ
1. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, aplicar-se-á o óbice encartado na Súmula n. 182/STJ
quando a parte agravante deixar de refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo autônomo por ela impugnado.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando o decisório
BDG Embalagens Plásticas Ltda.
de fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, porquanto a parte
443/444,
recorrente não rebateu, de forma específica, todos os alicerces adotados pelo juízo
negativo de admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte
Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que:
"
(i) resta claro
[,]
[à]
que
havendo omissão no julgado, especialmente no quanto atinente
expressa
fundamentação de todas as questões requeridas pelas partes, é autorizado à parte opor
Embargos de Declaração (sem risco de multa), visando à imediata supressão das
Documento eletrônico VDA56170184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 3225491d-308f-4bd6-ae70-ea00a815f679

omissões verificadas, através da devida fundamentação de cada ponto fático e jurídico
trazido aos autos, o que não ocorreu no caso em comento (!). Por tais razões, constata-
" (fl. 456);
"[a]
se a expressa violação aos artigos 11, 489, §1o, II e 1.022 do CPC/15
(ii)
o manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, houve flagrante
violação ao disposto no
do Código de Processo Civil.
Art. 803, inciso I,
Este dispositivo
legal é claro ao estabelecer que a execução é nula quando o título executivo
extrajudicial não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível. No presente
caso, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal padece de vícios
insanáveis que comprometem sua certeza e liquidez, tornando-a um título inábil para
" (fls.
); e
"[a]
sustentar a cobrança
456/457
(iii)
o validar a execução fiscal sob o
fundamento de que a mera declaração do contribuinte constitui o crédito tributário,
conforme a Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, incorreu em flagrante violação
ao
do Código Tributário Nacional.
Art. 142
Este dispositivo legal é inequívoco ao
estabelecer que a constituição do crédito tributário é ato privativo da autoridade
" (fl. 460).
administrativa, realizado por meio do lançamento
Recurso sem impugnação (fl. 473).
.
É o relatório
VOTO
De acordo
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente impugnar
art. 1.021,
especificamente os alicerces da decisão combatida, isto é, deve deixar evidente o
desacerto do
, com a consequente desconstituição das razões de decidir adotadas
decisum
no julgamento singular.
Esse é o teor do Enunciado n.
que assim dispõe: "
182/STJ,
É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
"
decisão recorrida.
A Corte Especial, ao julgar os
(Rel. Ministro Luis
EREsp n. 1.424.404/SP
Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo interno
17/11/2021)
manejado contra decisão monocrática de relator, aplicar-se-á o óbice encartado no
Enunciado n.
quando a parte agravante: a) deixar de empreender combate ao
182/STJ
único ou a todos os capítulos autônomos do decisório agravado; e b) deixar de refutar a
todos os pilares empregados no capítulo autônomo por ela impugnado.
Na espécie, o decisório agravado não conheceu do agravo em recurso
especial, à incidência do Verbete n. 182 desta Corte, visto que a parte insurgente não
teria combatido todos os pilares utilizados pela Corte de origem para inadmitir o apelo
Documento eletrônico VDA56170184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 3225491d-308f-4bd6-ae70-ea00a815f679

raro, a saber, a incidência da
, ante a necessidade de reexame dos
Súmula n. 7/STJ
elementos fático-probatórios dos autos e a impossibilidade de conhecimento da
insurgência especial pela alínea , quando há deficiência no cotejo analítico apresentado.
c
No agravo interno em exame, todavia, a parte não empreendeu o combate a
todos os alicerces do decisório agravado, cingindo-a a reeditar as razões do recurso
especial inadmitido quanto à sustentada afronta aos arts. 142, 149, 150 e 201 do CTN; e
803 do CPC.
Nesse contexto, incide, uma vez mais, o Verbete n.
ao presente
182/STJ
apelo do
do CPC.
art. 1.021
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS
SUFICIENTES CONTIDOS NA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
E SÚMULAS 283 E
AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
284/STF.
CONHECIDO.
1. A decisão agravada (fls. 512-516, e-STJ) adotou os seguintes fundamentos:
a) inexistência de afronta aos arts 489, § 1o, IV, e 1.022 do
; b)
CPC/2015
incidência da
.
Súmula 280/STF
2. In casu, a parte agravante limita-se basicamente a reiterar as razões
contidas em seu Recurso Especial, sem contrapor especificamente os
decisum
fundamentos que dão supedâneo ao
hostilizado.
3. Não pode ser admitido o Agravo Interno que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada e traz razões totalmente dissociadas da
decisão contra a qual se insurge, pois fere o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
(
CPC/2015
"Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada").
4. Outrossim, tal atitude fere também os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF,
ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo. 5. Agravo Interno não conhecido.
(
, Rel Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.119.044/BA
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
4/11/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DESTAQUE. AUSÊNCIA. REEXAME.
SÚMULAS N. 5 E
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
7/STJ.
§ 1o, DO CPC.
. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
e da
art. 1021,
Civil/2015
, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.861.630/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
22/3/2022.

Documento eletrônico VDA56170184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 3225491d-308f-4bd6-ae70-ea00a815f679

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DE CAPÍTULO
AUTÔNOMO DA DECISÃO. MERA PRECLUSÃO. NÃO APLICABILIDADE
DA
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO

SÚMULA
182/STJ
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
COM
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
.
SÚMULA 284/STF
1. Ação de rescisão do contrato de venda com reserva de propriedade.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo
independente da
e/ou
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou
agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não
impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. Precedente da
Corte Especial.
3. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos quantos forem os
motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios
objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no
, relator
AREsp 895.746/SP
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe
19.8.2016)
4. O dissídio jurisprudencial deve ser com provado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do
dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
6. Agravo interno não provido.
(
, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
AgInt no AREsp n. 2.483.647/AM
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
10/4/2024.

,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA56170184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 3225491d-308f-4bd6-ae70-ea00a815f679

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.083.156 / RS
Número Registro: 2025/0412628-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50042879220254040000 50356769720234047200
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BDG EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
ADVOGADOS : NATHALIA COUTO SILVA - SP401001
DANIELA DA SILVA ALMEIDA - SP502246
MARCO AURELIO VERISSIMO - SP279144
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BDG EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
ADVOGADOS : NATHALIA COUTO SILVA - SP401001
DANIELA DA SILVA ALMEIDA - SP502246
MARCO AURELIO VERISSIMO - SP279144
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56866363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:42
Código de Controle do Documento: 4c1364ba-66f2-48e9-8ddb-034f4e13f2fb

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:42
Código de Controle do Documento: 4c1364ba-66f2-48e9-8ddb-034f4e13f2fb